Tribunal: TJES
Processo: 5008673-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008673-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DA SILVA GONCALVES
RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 1735278).

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RENATA DA SILVA GONÇALVES
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que ao receber os produtos percebeu que só havia um;
c)
que tentou por diversas vezes resolver a controvérsia, mas não logrou êxito;
d)
que houve perda do tempo útil;
e)
que houve falha na prestação dos serviços;
f)
que faz jus ao ressarcimento dos valor de R$90;
g)
que faz jus aos danos morais.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus aos danos morais, em razão da não entrega de um dos produtos adquiridos.

Pois bem, depreende-se dos autos que a recorrente adquiriu dois ventiladores de mesa em
21/04/2021
pelo valor de R$180,00
e
que a previsão de entrega dos produtos era para o dia 30/04/2021 (ID. 1735248), tendo sido antecipada, mas com a entrega de apenas um produto.

A recorrente contatou a recorrida a fim de obter respostas acerca da entrega do produto e obteve em: i) 02/05/2021 que o produto seria enviado; ii) 11/05/2021 que o produto seria enviado naquela semana, sendo a demora justificada em razão do aguardo do produto entrar no estoque (ID. 1735249).

Veja que a própria recorrida reconhece a falha na prestação do serviço (entrega)
[1]
, em razão da demora no envio do produto, que culminou na ausência do envio de um dos produtos.

Destarte, mesmo a recorrente buscando uma solução para a controvérsia e tendo esperado a entrega do produto, não logrou êxito em resolver a controvérsia, já que o produto não foi enviado.

Como não houve comprovação da restituição dos valores, o Juízo
a quo
, acertadamente, determinou que a recorrida promova a devolução do valor pago (R$90,00).

Todavia, quanto aos danos morais, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes, sob a fundamentação de que o mero descumprimento contratual não enseja o pleito indenizatório.

Com a devida vênia, tenho que a recorrente faz jus aos danos morais, em razão da sua peregrinação em busca de soluções para a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido, o que inegavelmente, lhe gerou transtornos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente, as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrida, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar condenação em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/15.

Valor este que deverá ser corrigido monetariamente
conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento
, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso. (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE DOIS VENTILADORES DE MESA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROBLEMAS NA ENTREGA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTORNO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$90,00 (NOVENTA REAIS). AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.